Tribunal: STF
Processo: RHC 263093
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.  PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Roberth Marcondes Sousa, em 14.9.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.010.120/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 9.4.2019, no Processo n. 0001246-36.2017.8.26.0616, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itaquaquecetuba/SP, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (e-doc. 15).



    3. Em 29.4.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001246-36.2017.8.26.0616, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante (e-doc. 4).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que esse acórdão transitou em julgado, ocorrendo a baixa definitiva dos autos eletrônicos em 1º.7.2022.



    4. Contra esse acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se, em 8.6.2025, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.010.120/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para desclassificar sua conduta para crime de porte de drogas para uso próprio (e-doc. 3).



    5. Em 11.6.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 1.010.120/SP (e-doc. 19), e, em 4.9.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Uma vez que as instâncias ordinárias concluíram haver elementos concretos e coesos o bastante para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), mostra-se inviável a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    2. Para entender-se pela desclassificação, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 43).



    6. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “a questão em tela é sobre uma testemunha presencial, inquirida neste processo. Esta testemunha afirmou que é usuária de drogas. Que nunca comprou drogas com o paciente naquele local” (fl. 3, e-doc. 49).



    Assevera que “esta testemunha, Edson, relatou que era um casal que vendia entorpecentes naquele local, não sabendo informar os nomes dos dois. Ele ressalta que no momento que foi abordado juntamente com o paciente, o casal responsável pela ‘biqueira’ evadiu-se” (fl. 3, e-doc. 49).



    Realça “esta[r] diante de uma testemunha presencial confrontando diretamente as versões dos policiais. Até porque estes policiais que inicialmente na abordagem do paciente, não encontraram nada de ilícito com ele. A droga apreendida foi encontrada em outro lugar e não em posse do paciente” (fl. 4, 
e-doc. 49).



    Alega que, “segundo os policiais, o paciente teria confessado ‘informalmente’, até porque não tem nenhuma prova nos autos sobre esta confissão. O paciente negou veemente a traficância na elaboração de seu flagrante, informando que estava com R$ 20,00 (vinte reais) para comprar maconha para ele e seu amigo” (fl. 4, e-doc. 49).



    Pede “a Concessão da liminar para desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/2006. A convalidação da liminar para manter a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/2006” (fl. 8, e-doc. 49).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 68).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A condenação do recorrente, no Processo n. 0001246-36.2017.8.26.0616, transitou em julgado, ocorrendo a baixa definitiva dos autos eletrônicos em 1º.7.2022, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, antes de o Habeas Corpus n. 1.010.120/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 8.6.2025 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE 
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.575-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, nestes termos:



    “Roberth Marcondes Sousa foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 24 de maio de 2017, por volta das 22h00min, na Rua Vila Nova, Jardim do Carmo, nesta comarca de Itaquaquecetuba, Roberth Marcondes Sousa, qualificado a fls. 24/27, tinha em depósito, guardava e vendia drogas, para entrega a consumo de terceiros, consistentes em 73 (setenta e três) porções de cocaína em pó com peso líquido de 39,5 gramas, 27 (vinte e sete) porções de cocaína em forma de crack com peso líquido de 16,4 gramas, e 22 (vinte e duas) porções de Cannabis sativa L (maconha) com peso líquido de 36,3 gramas (...)



    Na data dos fatos, Roberth praticava o tráfico de drogas no local, armazenando os entorpecentes a serem por ele comercializados em sacola plástica ocultada embaixo de um pedaço de madeira. Sucede que policiais civis realizavam diligências na região durante operação, que visava coibir o tráfico de entorpecentes e outros delitos. Em campana, o denunciado foi surpreendido pelos policiais em movimentação típica de comercialização de drogas. Roberth permanecia parado aguardando a aproximação de usuários que iam em sua direção e lhe entregavam algo; na sequência, o denunciado buscava algo em local próximo, retornando em seguida com um objeto que era entregue ao comprador, fato repetido por algumas vezes. Os policiais, então, decidiram pela abordagem e Roberth, ao notar a presença deles, dispensou a quantia em dinheiro de R$ 98,00, proveniente da venda de entorpecentes. Efetuada a abordagem, o denunciado confessou aos policiais a prática do tráfico de drogas e, em local próximo, onde ROBERTH foi visto buscando objeto, foi localizada uma sacola plástica, embaixo de um pedaço de madeira, contendo 73 porções de cocaína, 27 porções de crack e 22 porções de maconha, drogas pertencentes ao denunciado. (...)



    Com efeito, os policiais civis Wantuir Gadelha dos Santos e Rafael de Oliveira Santo, sob o compromisso de dizerem a verdade, disseram em juízo que realizavam diligências na região durante operação, que visava coibir o tráfico de entorpecentes e outros delitos. Em campana, o denunciado foi surpreendido pelos policiais em movimentação típica de comercialização de drogas. Segundo os policiais, o acusado Roberth permanecia parado aguardando a aproximação de usuários que iam em sua direção e lhe entregavam algo; na sequência, o denunciado buscava algo em local próximo, retornando em seguida com um objeto que era entregue ao comprador, fato repetido por algumas vezes. Os policiais, então, decidiram pela abordagem e Roberth, ao notar a presença deles, dispensou a quantia em dinheiro de R$ 98,00, proveniente da venda de entorpecentes. Efetuada a abordagem, o denunciado confessou aos policiais a prática do tráfico de drogas e, em local próximo, onde Roberth foi visto buscando objeto, foi localizada uma sacola plástica, embaixo de um pedaço de madeira, contendo 73 porções de cocaína, 27 porções de crack e 22 porções de maconha, drogas pertencentes ao denunciado. Que não conseguiram deter usuários.



    A testemunha de defesa Edson Matos dos Santos disse em juízo que foi abordado junto com o acusado e estava bebendo. Que não conhece o acusado. Que é usuário de crack e nunca comprou drogas do réu. Que já viu o acusado pelo local e nunca viu o acusado traficando. A testemunha enfatizou em juízo que o réu não era o traficante, já que adquiriu as drogas de um casal que estava no local e fugiu no momento em que a viatura chegou. A testemunha disse ainda que os policiais revistaram o réu e não foi localizada droga com ele. (...)



    O fato é que o réu portava R$ 90,00 reais e não houve explicação plausível que justificasse a importância apreendida. Em delegacia, os policiais informaram que o réu confirmou a venda de drogas, inclusive justificando a posse do dinheiro como sendo oriunda da venda do dia. Este juízo dá total credibilidade aos depoimentos policiais pois, além de autoridades públicas, quando presenciam algum fato, são consideradas testemunhas. (...)



    Assim, não resta dúvida quanto à necessidade da condenação” (fls. 1-3, e-doc. 15).



    11. No julgamento da apelação criminal interposta pelo recorrente, o Tribunal estadual manteve a condenação imposta pelo juízo sentenciante, sob estes fundamentos:



    “Os investigadores de polícia, portanto, confirmaram a apreensão dos entorpecentes em poder do réu, após monitoramento e identificação da promoção do tráfico de drogas que ele, acusado, estava protagonizando, como, aliás, o réu confessou informalmente a eles. (...)



    Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a incriminar pessoas inocentes. (...)



    A destinação mercantil, por seu turno, restou evidenciada pela quantidade de droga apreendida – 73 eppendorfs contendo, no total, 39,5 gramas de cocaína; 27 porções contendo, no total, 16,4g, de 'crack'; e 22 porções de maconha contendo, no total, 36,3g –, incompatível, em princípio, com a destinação exclusiva ao consumo próprio, assim como pela forma de acondicionamento, já que as porções estavam individualizadas e prontas para o repasse a terceiros, e pelas circunstâncias da apreensão, ocorrida após os policiais presenciarem o apelante comercializando o material tóxico, bem como o acusado acabou por admitir informalmente a promoção do nefasto comércio de drogas.



    A condenação, portanto, era mesmo a única solução admissível, e deve ser confirmada” (fls. 13-16, e-doc. 4).



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.010.120/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de desclassificação do crime imputado ao recorrente para o de porte de drogas para uso próprio, fundamentando:



    “Verifico que as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação 
do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006).



    Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.



    Por fim, no tocante à valoração dos depoimentos prestados pelos policiais, é de salutar importância registrar o entendimento desta Corte Superior de que ‘a eficácia probatória do testemunho da autoridade policial não pode ser desconsiderada tão somente pela sua condição profissional, sendo plenamente válida para fundamentar um juízo, inclusive, condenatório’ (HC n. 485.765/TO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 28/2/2019) (...)



    Esclareço, ainda, que, para entender-se pela desclassificação 
da conduta, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto 
fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc. 43).



    13. Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, por terem sido apreendidos, na busca pessoal efetuada pelos policiais, “73 eppendorfs contendo, no total, 39,5 gramas de cocaína; 27 porções contendo, no total, 16,4g, de 'crack'; e 22 porções de maconha contendo, no total, 36,3g” (fl. 16, e-doc. 4).



    Ao afastar a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, o juízo sentenciante assentou que “os policiais civis Wantuir Gadelha dos Santos e Rafael de Oliveira Santo (...) disseram em juízo que realizavam diligências na região durante operação, que visava coibir o tráfico de entorpecentes e outros delitos. Em campana, [visualizaram que] (...) o [recorrente] permanecia parado aguardando a aproximação de usuários que iam em sua direção e lhe entregavam algo; na sequência, o denunciado buscava algo em local próximo, retornando em seguida com um objeto que era entregue ao comprador, fato repetido por algumas vezes” (fl. 2, e-doc. 15).



    No mesmo sentido, o Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, fundamentou que “a destinação mercantil, por seu turno, restou evidenciada pela quantidade de droga apreendida – 73 eppendorfs contendo, no total, 39,5 gramas de cocaína; 27 porções contendo, no total, 16,4g, de 'crack'; e 22 porções de maconha contendo, no total, 36,3g –, incompatível, em princípio, com a destinação exclusiva ao consumo próprio, assim como pela forma de acondicionamento, já que as porções estavam individualizadas e prontas para o repasse a terceiros, e pelas circunstâncias da apreensão, ocorrida após os policiais presenciarem o apelante comercializando o material tóxico” (fl. 15, e-doc. 4).



    14. O Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou haver acervo probatório determinante da condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, enfatizando a quantidade e a variedade de drogas apreendidas e a forma de acondicionamento das porções dos entorpecentes apreendidos.



    A pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO 
DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.897-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO 
RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...)



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora